Tribunal: TJES
Processo: 5000162-37.2017.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000162-37.2017.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: PATRICIA SOARES TEIXEIRA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO PELA CONSUMIDORA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA RENEGOCIAÇÃO. NÃO RELIGAMENTO DA ENERGIA NO PERÍODO AVENÇADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA RATIFICAR A DECISÃO DE RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, BEM COMO CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA POSTULANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.